Tribunal: STF
Processo: ARE 1438213
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Thiago Amancio Araujo da Silva interpôs o presente agravo (eDoc 265) em face de decisão (eDoc 257) que inadmitiu o recurso extraordinário por ela deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (eDoc 208) que, confirmado em sede de embargos de declaração, esta assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. RECURSOS DA DEFESA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS PROFERIDOS PELA 17ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL. IMPROCEDÊNCIA. MORA LEGISLATIVA NÃO DEVE REPERCUTIR NOS ATOS JURISDICIONAIS. MÉRITO RECURSAL. FALTA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO EM RELAÇÃO À UM DOS APELANTE. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E SUFICIENTE PARA O JUÍZO CONDENATÓRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PROCEDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. REDIMENSIONAMENTO. PROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA PECUNIÁRIA E A CORPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDOS. 



    I – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental em Reclamação n.º 17203, prolatou decisão que, na prática, mantém os atos praticados pela 17ª Vara Criminal da Capital, com sua composição da época dos atos decisórios prolatados durante o curso de processo, mesmo sendo certo que já ultrapassado acima mencionado, sem que tenham sido adotados os critérios definidos pela Corte Superior no julgamento da ADI n.º 4.414/AL. 



    II – As provas coligidas aos autos, não deixam dúvidas sobre a autoria delitiva do crime do crime de roubo majorado imputado na sentença condenatória em face de dois dos apelante. 



    III – O lastro probatório embasa, a condenação dos apelantes pelo crime de associação criminosa armada (art. 288 parágrafo único do Código Penal). 



    IV – Dosimetria da pena redimensionada de acordo com as provas produzidas ao longo da instrução processual. 



    V – Pena de multa recalculada proporcionalmente às penas privativas de liberdade impostas. 



    VI – Apelações criminais conhecidas e parcialmente provida.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 230), aponta que o acórdão recorrido (eDoc 208) violou os arts. 2º, 5º LIV, 22, I, 24, XI e 60, § 4º, todos da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Destaco, inicialmente, que a suposta violação aos artigos constitucionais mencionados nas razões recursais não foram apreciados pelo acórdão recorrido, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria.



    Noto, ademais, que as pleiteadas violações constitucionais sequer foram alegadas nos embargos de declaração opostos, com o fito de provocar eventual manifestação do órgão julgador de origem acerca da suposta transgressão ao Texto Constitucional.



    Desse modo, incidem, na espécie, os óbices dos Enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:



    III - A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. Se a questão constitucional não tiver sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada.



    (ARE 1.339.122 AgR, ministro Ricardo Lewandowski - grifei)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente